Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA SEM A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES. ART. 104-A CDC. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO AO DEVEDOR. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível a arguição de preliminar de inépcia da petição inicial em sede de contrarrazões à apelação cível, visto que constituem meio inadequado para requerer a reforma da sentença. A peça tem como finalidade contestar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não podendo servir como recurso ou sucedâneo recursal. Preliminar não conhecida.
2. Quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença recorrida e indicam os motivos de fato e de direito que o recorrente considera adequados para a cassação e a reforma, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O art. 104-A do CDC prevê que a audiência de conciliação do processo de repactuação de dívidas contará com a participação de todos os credores.
4. Constando-se que a referida audiência foi realizada com apenas parte dos credores indicados, patente o reconhecimento do error in procedendo do Juízo de 1o Grau, visto que a sentença foi proferida sem a observância do procedimento legal, em evidente prejuízo ao devedor, que teve tolhido o seu direito subjetivo de repactuar as dívidas com todas as instituições financeiras. Preliminar de violação ao devido processo legal acolhida.
5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de violação ao devido processo legal e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para que seja observado o procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC para todos os credores indicados pelo apelante na origem.